Tribunal: CARF
Processo: 16327.915187/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915187/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.379 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
YASSUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL (ART. 17 DO
DECRETO N.o 70.235/72).
Nos termos do art. 17 do Decreto n.o 70.235/72 (PAF), consideram-se não
impugnadas as questões não contestadas expressamente pelo contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ARGUMENTOS NÃO TRATADOS NA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de apelo à segunda instância, quando o recurso não se opõe à
matéria tratada no acórdão da DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso nos termos do voto da Relatora.

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915187/2009-41
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.379 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915187/2009-41

Relatório
Por bem expor o caso dos autos reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 12294.87015.310807.1.3.04-2858
no qual requereu a compensação de débitos com crédito referente a Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ (código 2319: IRPJ – Lucro Real; Entidades Financeiras;
Estimativa Mensal; Período de Apuração – PA: 30/11/2004; crédito original na data da
transmissão R$16.070,26;fls. 29 a 36).
2. A DEINF/SP emitiu Despacho Decisório (fl. 21) NÃO HOMOLOGANDO a
compensação declarada, visto tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 19/10/2009 (AR; fl.
23), e dele recorreu a esta DRJ, em 17/11/2009, (fls. 02 a 12). Alegou, resumidamente,
o quanto segue:
II – Dos Fatos
3.1. Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação
efetuada pela Requerente. Para fundamentar o entendimento supra, o r. Despacho
Decisório utiliza-se do disposto no art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005
c/c arts. 165 e 170 do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
3.2. À evidência, o pagamento indevido efetuado pela Recorrente não poderia
ser utilizado, no entendimento do r. Despacho Decisório recorrido, uma vez que,
tratando-se de pagamento feito pela chamada "estimativa", sendo este efetuado a
maior, nos termos do art. 10 da aludida IN n° 600/2005, somente poderia compor o
saldo negativo do exercício findo.
3.3. Contudo, da simples leitura dos artigos transcritos pelo r. Despacho
Decisório, é de fácil verificação que a referida IN n° 600/2005 criou mecanismo que
os próprios artigos do CTN e da Lei n° 9.430/96 não lhe atribuíram competência ou
poderes para tanto, ou seja, a IN n° 600/2005 extrapolou o texto da lei criando
impedimento que não existe e que ultrapassa o poder regulamentador que lhe foi
atribuído.
III - Do Direito à repetição/compensação do indébito
3.4. À evidência, a restituição do indébito, seja na via administrativa, seja na
judicial ou seu recebimento através da compensação, é um direito assegurado aos
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.379 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915187/2009-41

contribuintes, fundado, sobretudo, na garantia constitucional do direito à propriedade,
previsto no art. 5o, "caput", da Constituição Federal, cujo exercício não pode ser
restringido por norma infra-legal. Traz doutrina em socorro de sua tese.
3.5. O direito ao crédito tributário se incorpora ao patrimônio de seu titular,
sendo, portanto, de sua propriedade. Ora, se o crédito tributário de titularidade do
sujeito passivo compõe o seu patrimônio, trata-se, por isso, de verdadeiro direito
fundamental, protegido pela Constituição Federal, em consonância ainda com o
princípio da Moralidade Administrativa, de observância obrigatória, conforme art. 37
da CF 88.
3.6. Não há, no caso, qualquer vedação prevista em lei, de que o indébito
tributário dos pagamentos feitos por estimativa do IRPJ e da CSLL somente poderiam
compor o saldo negativo, mas pelo contrário, a Lei n° 9.430/96 tratou de estabelecer
expressamente as hipóteses em que estaria vedada a compensação.
3.7. No caso, o art. 170 do CTN autoriza à lei, dentro dos limites estabelecidos
por esta, a atribuição da autoridade administrativa em autorizar a compensação. Em
momento algum, portanto, o art. 170 do CTN ou o art. 74, da Lei n° 9.430/96
autorizam à autoridade administrativa a criação de vedações ou limitações ao direito
compensatório além dos limites estabelecidos pela própria lei de regência.
3.8. Importante ressaltar que, o art. 10 da IN n° 600/2005, ao dar ao indébito
tributário o tratamento de saldo negativo, acabou por adulterar a natureza jurídica do
indébito tributário, uma vez que, o tributo pago indevidamente corresponde a um
crédito tributário, ao passo que o saldo negativo se caracteriza como crédito fiscal
decorrente da metodologia de apuração do IR pelo Lucro Real. O crédito tributário,
portanto, possui natureza jurídica diversa do crédito fiscal.
3.9. Ressalte-se por fim que, além do fato da vedação criada pelo art. 10 da IN
SRF n° 600/2005 não possuir previsão legal, importante destacar que a diferença
recolhida a maior não compôs o saldo negativo apurado ao final do exercício, ou seja,
o indébito não foi utilizado, senão através da PER/DCOMP não-homologada,
devendo, pois, ser reconhecido o direito de repetição do indébito, com a homologação
da compensação efetuada.
IV - Do pedido
3.10. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja a presente manifestação
julgada inteiramente procedente para o fim de, reformando o r. Despacho Decisório,
homologar a compensação efetuada pela Recorrente.
3.11. Requer por fim a produção de todos os meios de prova em Direito
admitidas, especialmente a apresentação de novos documentos.
Quando do julgamento da Delegacia de origem, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2004
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de dívida,
prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se instrumento hábil por
meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.379 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915187/2009-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2004
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito em DIPJ e em DCTF, no mesmo valor recolhido.
Posteriormente, tal débito foi aumentado nessas declarações, sem que tenha havido
recolhimento adicional. Assim, o pagamento efetuado, em valor inferior ao devido, não
se configura em pagamento indevido ou maior que o devido, razão pela qual não há
direito creditório a ser reconhecido, nem como se homologar as compensações
pleiteadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese:
Que a correta apuração do crédito seria a seguinte:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.379 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915187/2009-41

Ao final, requerer que o recurso seja julgado procedente para compensar as
compensações efetuadas.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo, contudo, para a analise de seu conhecimento, necessária
uma maior digressão.
Para iniciarmos a análise do pleito da Contribuinte, importante ressaltar que as
matérias arguidas no recurso, são absolutamente diversas daquelas arguidas na manifestação de
inconformidade.
Naquele primeiro manifestado inconformismo da Contribuinte, arguiu a
recorrente a ilegalidade da IN no 600/2005 e que não poderia ser dado ao indébito tributário o
tratamento de saldo negativo.
Já no recurso que está sendo apreciado, a recorrente pretende demonstrar a
existência do saldo negativo.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.379 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915187/2009-41

Pois bem, a competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância (art. 25, II, do Decreto no 70.235/1972). Logo, não se
pode conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito que não
foram objeto de discussão na decisão recorrida.
Não tendo sido sequer arguida a matéria do recurso por ocasião da apresentação
da manifestação de inconformidade, está impedido esse colegiado de apreciação suas razões.
O art. 1o do Anexo I, Capítulo I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 dispõe:
ANEXO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CARF
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, recorre-se da Decisão, devendo o recurso voluntário versar contra a
decisão de primeira instância.
O artigo 17 do Decreto 70.235/72 (PAF), dispõe: “Considerar-se-á não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)”. Esse entendimento é corroborado pelo seguintes julgados deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
IRPF Exercício: 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, conforme artigo 17, do PAF (Acórdão 2801003.924, Data de
Publicação: 27/01/2015, Rel. Marcio Henrique Sales Parada).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL (ART. 17 DO DECRETO
N.o 70.235/72).
Apenas ad argumentandum tantum, apesar de serem absolutamente inconsistentes
as razões da recorrente, cabe salientar que o crédito citado pela recorrente PER/DCOMP no
37189.33735.150206.1.3.02-6870 em seu recurso não conhecido, faz referência a outro processo
16327.914261/2009-11 que também está sob a minha relatoria, em que a recorrente pretende o
“reconhecimento” de saldo negativo do ano de 2001, sendo que nesse mesmo processo,
confessou a Contribuinte que o recolhimento tinha sido a menor. Naqueles autos apesar de ser
uma pedido de compensação, a recorrente recolheu valores após a decisão da unidade de origem,
pretendendo “reconstituir” saldo negativo de 2001.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.379 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915187/2009-41

Foi negado provimento ao recurso da contribuinte pois não caberia naquele
momento “recompor qualquer saldo” mas sim pagar o tributo devido que não foi compensado
devido a inexistência de crédito.
Dessa forma, tendo em vista a impertinência da matéria tratada na peça
recursal,voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso por tratar de matéria estranha à lide
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital